Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Processo : 0701430-90.2018.8.07.0018 DESPACHO Tendo em vista a tese firmada no Supremo Tribunal Federal, referente ao RE 905.357/RR (Tema 864), às partes para manifestação. Na mesma oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal a respeito de eventual previsão de pagamento das verbas pleiteadas, mediante dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Intimem-se. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator